Tribunal: TJES
Processo: 5007567-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007567-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAGILZA LOPES SANT ANA

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO (ART. 99, §2º, CPC). INÉRCIA DA PARTE. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Dalgiza Lopes Santana
contra decisão da
4ª Vara Cível de Cariacica
, proferida nos
Embargos à Execução nº 5011472-38.2024.8.08.0012
, que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
. A agravante alega hipossuficiência financeira e sustenta violação ao
art. 99, §2º, do CPC
, afirmando ausência de prévia intimação para comprovação dos requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve observância do
art. 99, §2º, do CPC
, quanto à necessidade de prévia intimação antes do indeferimento da gratuidade;
(ii) estabelecer se a agravante comprovou a
hipossuficiência econômica
apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador observa que o
juízo de origem intimou a agravante
para juntar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, em conformidade com o
art. 99, §2º, do CPC
, tendo a parte permanecido inerte.

A declaração de pobreza goza de
presunção relativa (iuris tantum)
, conforme entendimento consolidado no STJ, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem incompatibilidade entre a alegação e a realidade financeira (STJ, REsp 1.196.941/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS).

A agravante não apresentou
qualquer documento
apto a demonstrar sua incapacidade financeira, deixando de detalhar renda, despesas mensais e demais elementos mínimos exigidos.

A qualificação da agravante como
empresária
e a ausência de comprovação objetiva de gastos e rendimentos fragilizam a alegação de incapacidade, sugerindo possível ocultação patrimonial, o que contraria o instituto da gratuidade.

A constituição de
advogado particular
, embora não impeça a concessão da gratuidade, aliada aos demais elementos presentes nos autos, reforça o entendimento de inexistência de hipossuficiência.

Diante da ausência de comprovação mínima da incapacidade econômica, não se atendem os pressupostos dos
arts. 98 a 102 do CPC
e da
Lei nº 1.060/50
, impondo-se a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prévia intimação prevista no art. 99, §2º, do CPC é atendida quando o juiz oportuniza à parte a juntada de documentos comprobatórios antes do indeferimento da gratuidade.

A ausência de comprovação mínima da hipossuficiência afasta a presunção relativa contida no art. 99, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50, arts. 4º, §1º, e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 23/03/2011;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 05/11/2013, DJe 11/11/2013;
STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 07/02/2006, DJ 10/04/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007567-27.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DALGIZA LOPES SANTANA

AGRAVAD
O
:

BANCO ORIGINAL SA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DALGIZA LOPES SANTANA
em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de
Cariacica
-
4
ª Vara Cível,
em
Embargos à Execução

(
Processo
5011472-38.2024.8.08.0012
)

ajuizad
os

contra
BANCO ORIGINAL SA
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
perseguido
.

Em suas razões recursais, sustentou
fazer jus à gratuidade da justiça, porquanto comprovada a sua hipossuficiência, sem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento,
bem como que
“A ausência de intimação para sanar eventual dúvida sobre a hipossuficiência ofende o devido processo legal e contraria o art. 99, §2º, do CPC, que determina a intimação da parte antes de indeferir o pedido”.

E
m decisão inaugural fora
in
deferida a
tutela
recursal
de urgência
.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Pois bem. Também salutar pontuar que
Segundo se depreende da leitura do artigo 99, §2º do diploma processual vigente, “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”,

providência esta devidamente observada
in casu,
a despeito de diversamente alegado pela recorrente.

Compulsando os autos observa-se que o magistrado primevo oportunizou a parte ora recorrente colacionar documentação apta a comprovar a hipossuficiência alegada, tendo, contudo, permanecido inerte.

Dito isto, e
xaminado o contexto probatório
já
deduzido nos autos, verifico que
embora
a
parte
agravante
qualifique-se como hipossuficiente, não trouxe documentação alguma para corroborar tal assertiva,
a despeito de qualificar-se como empresária no feito de origem
,
tampouco discrimin
ou

seus gastos mensais, ordinários e extraordinários, panorama
que indica
forte probabilidade de ocultação de patrimônio,
postura esta que

vai de encontro à precaridade arguida, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15
.

Dadas especificidades ganham maior relevância quando considerado, ainda, o objeto de discussão no feito de origem.

Ademais
, encontra-se
a
agravante assistid
a
por advogado particular,
que sabemos não consistir, por si só, situação que impossibilite o gozo da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado aos demais elementos que denotam a suficiência de recursos para o adimplemento das despesas processuais sem comprometimento de seu sustento, do qual fora
a
agravante intimad
a
para afastá-la e assim não o fez, torna impositiva a negativa de sua concessão.

Destarte, não havendo elementos nestes autos que permitam concluir pela incapacidade financeira d
a
agravante necessária à concessão do benefício em
tela
,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
,
de modo a manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.